Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702493-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATUZALEM TAVARES XAVIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal apresentado por MATUZALEM TAVARES XAVIER contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal n. 0009042-32.2018.8.07.0015, indeferiu o pleito de saídas temporárias (ID. 68158203 – fls. 362/363). Em suas razões recursais, apresentadas em 13/07/2023, (ID. 68158203 – fls. 374/376), a Defesa requer a reforma da decisão agravada para conceder o benefício negado ou, subsidiariamente, para que seja realizado estudo psicossocial com a filha do apenado, a fim de obter subsídios para a reanálise do requerimento. O Ministério Público apresentou contrarrazões, em 11/12/2024, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 68158203 – fls. 517/522). A decisão agravada foi mantida pelo d. Juízo de origem em 08/01/2025 (ID. 68158203 – fl. 527). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID. 68501441). Recebidos os autos por esta Relatoria verificou-se, em consulta ao processo de execução penal n. 0009042-32.2018.8.07.0015, que o sentenciado fora agraciado com os benefícios executórios das saídas temporárias e progressão para o regime aberto (mov. 414.1 e 459.1). Por essa razão, proferiu-se despacho determinando a intimação da Defesa para informar se persistia o interesse na tramitação do recurso (ID. 68627262). Constatada a inércia da Defesa, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, em razão da provável perda do objeto recursal (ID. 69010953). Sobreveio manifestação da i. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do agravo, em razão da perda do seu objeto e, consequentemente, do interesse recursal (ID. 69151110). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do processo de execução n. 0009042-32.2018.8.07.0015, constata-se que foi concedida autorização para saídas temporárias em favor do agravante em 03/04/2024 (mov. 414.1). Ainda, verifica-se que, em 29/01/2025, foi deferida a progressão do reeducando para o regime aberto, mediante monitoração eletrônica (mov. 459.1). Por fim, conforme mov. 480.1 do processo de execução, foi concedido ao agravante o benefício da prisão domiciliar. Impende destacar que o art. 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto”. Na espécie, nota-se que, após a interposição deste recurso, em 13/07/2023, o recorrente foi beneficiado não apenas com as saídas temporárias pleiteadas, mas com a progressão para o regime aberto e a prisão domiciliar. Desse modo, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no julgamento do agravo em epígrafe, diante da perda do seu objeto. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator